Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-13.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006968-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA GIONGO - CPF: 856.891.731-34 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.417.991/0001-09 (APELADO), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), CAMILA BATISTA TONICANTE - CPF: 338.422.398-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO QUE MOTIVASSEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA – PAGAMENTO EM CONTA DIVERSA QUE NÃO DESONERA O DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. As circunstâncias isoladas de suposta alteração da “testemunha” do pacto e de que o pagamento havia sido feito à terceiro sem nenhuma representação para tanto, por si só, não maculam o título executivo, tampouco lhe retira a executividade, e muito menos implica a nulidade deste, afastando, por consequência, a necessidade de maior dilação probatória. 3. Conforme preceitua o art. 308 do CC, “
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
”, de modo que, o pagamento feito a terceiro sem representação não desonera o devedor da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006968-13.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto por VANESSA GIONGO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Embargos à Execução
(Proc. no 1006968-13.2018.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., julgou o pedido improcedente por entender que a execução está devidamente embasada em título executivo judicial válido e eficaz, repelindo as teses de simulação do contrato e de quitação integral da dívida (cf. Id. no 69548972 - Pág. 10).

A apelante argui cerceamento de defesa à falta de produção de “provas oral e pericial”, estas que, segundo ela, confirmariam “
a adulteração do contrato
(...)
e a quitação do débito
”, afinal, afirma que “
a Empresa Embargada atuou somente como remetente do dinheiro, que o verdadeiro credor é a pessoa de Miguel Roberto Delai
”, e, como prova da alegação, “
juntou aos autos comprovantes de operação bancária, que demonstram que todos os pagamentos foram realizados, como forma de quitação, na conta corrente de Miguel Roberto Delai
” (cf. Id. no 69548981 - Pág. 2), argumentos, inclusive, não refutados pela embargada em nenhum momento durante a instrução processual, mas que foram desprezados pelo julgador.

Pede, pois, seja o recurso provido para que, preferencialmente, acolhida a tese de cerceamento de defesa, a sentença seja anulada e os autos devolvidos à comarca de origem para realização da fase instrutória; alternativamente, pede a procedência dos embargos (cf. Id. no 69548981 - Pág. 13).

A apelada ofertou contrarrazões ao apelo, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 69548985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence, pois, as provas carreadas nos autos são suficientes a formação do convencimento da ausência de indício de simulação do contrato executado, da legitimidade da exequente e da inadimplência da executada, aspectos que prescindem de prova documental, pericial e/ou testemunhal.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias, que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional.

O litígio gira em torno das obrigações assumidas pelas partes quando da celebração do contrato de mútuo, datado de 25.11.2013, onde a apelada/embargada Única Construtora e Incorporadora Ltda. figura como mutuante e, como mutuária, a apelante/embargante Vanessa Giongo, envolvendo o pacto o valor de R$ 1.000.000,00 (cf. Id. no
69546991 - Pág. 2/3).

A apelada/credora/mutuante decidiu executar o contrato (Proc. no 1005582-45.2018.8.11.0003), pretendendo a satisfação do valor atualizado da dívida (R$ 2.396.551,31), alegando descumprimento inescusável da obrigação de pagamento; a apelante/devedora/mutuária resistiu à pretensão, via presentes embargos, dizendo que o contrato foi adulterado, pois, onde agora figura a Sra. Maria Aparecida Fernandes Mendonça como testemunha, figurava antes o Sr. Miguel Roberto Delai, este que, segundo diz, é o verdadeiro credor da dívida executada, e já recebeu “todos os valores emprestados” por meio de depósitos em sua conta corrente, sendo a empresa/apelada mera “remetente da importância depositada” (cf. Id. no
69548981 - Pág. 13
).

Pleiteou, sob essa perspectiva, a intimação do Sr. Miguel Roberto Delai para que ele viesse prestar depoimento pessoal a respeito dos fatos, e pediu a designação de perícia técnica, objetivando comprovar a “adulteração” do contrato e a quitação integral da dívida.

Incontinenti à finalização da fase postulatória, o MM. Juiz convocou os autos, e, julgando dispensável a instrução probatória, realizou o imediato julgamento da lide, dando pela improcedência dos embargos à execução, alinhando os seguintes fundamentos:

“Como relatado, cuida-se de embargos onde a embargante sustenta, precipuamente, que o contrato objeto da ação de execução contém vício de simulação, na medida em que o verdadeiro credor seria terceira pessoa, e não a exequente/embargada.

Assevera, ainda, que dita terceira pessoa figurou como testemunha no contrato verdadeiro, que posteriormente foi adulterado, tendo ocorrido a sua substituição, da figura de testemunha, por outra pessoa. Requer, assim, o reconhecimento da simulação com a extinção da execução.

Contudo, verifica-se dos autos que a embargante não nega a celebração do contrato e nem a existência da dívida, tendo inclusive reconhecido ser devedora da embargada na sua declaração do imposto de renda.

Deste modo, considerando tais aspectos, releva-se que o feito pode ser julgado antecipadamente, sem a necessidade da produção de outras provas, que em nada serviriam para a formação da convicção, haja vista o caso concreto que ora se apresenta.

(...)

Os pedidos de mérito formulados pela embargante são dois: “requer sejam acolhidos os embargos para extinguir a ação de execução em decorrência da falsificação do contrato de mútuo acostado” e “declarar a quitação dos débitos, após a comprovação da relação da embargante com Miguel Roberto Delai”.

Diz a embargante que a embargada não é sua verdadeira credora; que a embargada apenas lhe transferiu os valores que foram tomados emprestados, mas que o seu real credor é Miguel Roberto Delai; que o credor figurou como testemunha no contrato ‘verdadeiro’ que as partes celebraram; e que o contrato apresentado na ação de execução foi ‘adulterado’, com a substituição da testemunha Miguel Roberto Delai por outra pessoa. Requer, assim, o reconhecimento do vício de simulação, com a extinção da ação de execução.

Pois bem. De início é pertinente destacar que a única parte do contrato que a embargante afirma que teria sido adulterada é a substituição da testemunha: no contrato que defende ser “verdadeiro” serviu de testemunha Miguel Roberto Delai; e no contrato que alega ser “adulterado” o mesmo teria sido substituído por outra pessoa. Portanto, não há controvérsias acerca das disposições contratuais, que são idênticas nos dois contratos trazidos ao feito.

No que tange à simulação, não assiste razão à embargante, pois a simulação é a criação de um contrato que somente existe em aparência, em que as partes fingem criar uma determinada relação jurídica quando, em verdade, nada querem contratar, assim agindo, comumente, com o propósito de enganar terceiros, não podendo ser alegada pela parte que dela participa.

No caso dos autos a situação não é esta! Pelo contrário, embora alegue simulação, a embargante reconhece que tomou os valores emprestados, de modo que sabia e concordava com as disposições contratuais (que, neste ponto, é imperioso destacar, que são as mesmas nos dois contratos que a embargante apresenta, tanto o que intitula ‘adulterado’ como o que chama de ‘verdadeiro’, cuja única diferença seria o nome de uma testemunha).

Destarte, ressai-se dos autos que a embargante não foi enganada, tampouco apresentou qualquer indício de prova acerca da existência de vício de vontade que levasse à nulidade contratual, não merecendo acolhida a sua arguição.

(...)

Impende observar que, como já frisado alhures, a simulação do negócio jurídico somente pode ser alegada pelo terceiro prejudicado, e não por aqueles que dele participaram, porquanto a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza.

(...)

Baixando legislação e doutrina ao caso concreto, a situação que emerge dos autos é que, se de fato existiu a simulação alegada, a embargante não pode invocá-la neste momento, para se eximir do pagamento de dívida que realmente contraiu, pois com ela teria concordado e dela teria se beneficiado.

(...)

Dessa forma, não se há de falar em invalidade do contrato que está sendo executado na ação associada, mormente considerando-se que, na espécie, a embargante não nega que tenha tomado o dinheiro emprestado, divergindo apenas da parte de quem seria o seu credor; mas declarou no seu imposto de renda a existência de dívida para com a embargada, embora em valor diferente do que está sendo executado, o que já evidencia a existência da dívida.

Outrossim, por ser certo que as condições do negócio verdadeiramente pactuadas entre as partes foram aquelas constantes do contrato que embasa a execução (e que não são diferentes do contrato que a embargante apresenta em juízo como ‘verdadeiro’), não há que se cogitar em extinção da ação executiva.

(...)

No que diz respeito à discussão relacionada ao cumprimento do contrato, tem-se que os comprovantes de pagamento apresentados pela embargante não podem ser considerados para a quitação da dívida, haja vista que nenhum deles corresponde a depósito de valores efetuado pela embargante nas contas da embargada.

Os depósitos efetuados por pessoas diversas da embargante, notadamente, não podem ser considerados; e, de igual forma, os depósitos realizados pela embargante, mas para pessoa diversa da embargada, também não se prestam a comprovar o pagamento da obrigação contratual.

Repiso que, tanto o contrato que a embargante chama de “adulterado” como aquele que intitula “verdadeiro” são unânimes e claros em prever que o pagamento da dívida deveria ser realizado mediante depósito na Conta Bancária no 130000133-2 Agência 1684. Sendo assim, depósitos efetivados de modo diverso só poderiam ser considerados para a quitação, se tivesse anuência prévia e expressa da credora, caso que não ocorreu nos autos.

(...)

Nesse contexto, permanece a obrigação da embargante, não se prestando para quitação os comprovantes de pagamento por ela apresentados.” (cf. Id. no 69548972).

Da leitura dos fundamentos decisórios, os quais, aliás, destrincharam muito bem todas as nuances do imbróglio, merece destaque a constatação de que a devedora/apelante não negou a existência da dívida executada, ou seja, em nenhum momento negou tenha recebido a título de mútuo o valor indicado no instrumento do contrato que agora ela diz ter sido “adulterado/simulado”, e tanto é que

sua própria declaração do IRPF do ano-base 2016, que ela própria anexou aos autos (cf. Id. no
69548954 - Pág. 5),
mostra nitidamente o reconhecimento da relação negocial travada entre as partes litigantes, ainda que ali conste valor inferior ao do débito exequendo, o que se compreende perfeitamente, pois, aqui, além do valor primitivo, o débito exequendo incluiu também os encargos moratórios devidos em razão do inadimplemento da mutuária.

A apelante cavalga o cavalo de batalha “fake” da tese de que o contrato foi “simulado”, mas, como bem sabemos, “
na simulação,
as

duas partes contratantes
estão combinadas e objetivam iludir terceiros
” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, volume único. São Paulo: Método. 2020, 10a edição,
grifei
e
destaquei
), e, no caso, além de não existir o menor indício de conluio entre os contratantes para a consecução daquela finalidade trapaceira em prejuízo de terceiro – o que seria absurdo e contraditório em relação à própria tese recursal –, igualmente não se vê os demais elementos constitutivos do aludido vício social; assim, a única conclusão possível é a de que a mutuária/apelante, embora falando em “simulação”, talvez quisesse dizer que a tal alteração do campo do instrumento contratual reservado à assinatura da testemunha presencial do pacto tenha causado afetação substancial ao acordo ao ponto extremo de invalida-lo, mas, ainda assim, e ainda que a testemunha originária tenha sido unilateralmente substituída por outra após subscrição do instrumento, tal irregularidade não tem força alguma para invalidar o contrato de mútuo, pois, conforme bem destacado pelo MM. Juiz sentenciante, não houve alteração ideológica do conteúdo substancial do mútuo, mas sim, e quando muito, modificação de aspecto secundário e irrelevante, até porque a própria apelante não só confessa a celebração do mútuo, como também admite que deu execução ao contrato, realizando pagamentos em prol do “verdadeiro” credor.

De todo modo, em atenção à tese da “simulação” (sic), por conta da substituição do nome da testemunha, reafirmo, juntamente com a sentença, que a hipótese não corresponde a quaisquer das causas previstas nos incisos do §1o do art. 167 do CC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

“§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.em conluio com a apelante para tal finalidade.

Na concisa,
mas precisa lição de Clóvis Beviláqua: a “
simulação é uma declaração enganosa da verdade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado
”, ou seja, o negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e do real intuito visado pelos contratantes, aparentando negócio diverso do efetivamente desejado e realizado, cujos efeitos são diversos do que aparentemente estipulados.

A nulidade do negócio jurídico constitui sanção gravíssima, e sendo assim, diante das consequências drásticas que a prática implica, exige-se prova robusta da sua ocorrência, ônus este que evidentemente compete a quem o alega, não sendo jamais possível o reconhecimento do vício só porque alguém afirma que o negócio foi forjado ou não representava aquilo que as partes realmente desejavam.

Assim, ainda que fosse plausível a tese de simulação do contrato celebrado, e,
em razão disso, cabível a designação da produção de outras provas
, à luz do princípio pelo qual “a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza” (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), reconhecer a simulação seria, no mínimo, conceder um prêmio à devedora/apelante, por consequência intrínseca do próprio ato antijurídico e imoral.

O art. 308 do Código Civil dispõe que “
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
”, e se a apelante deixou de comprovar que o pagamento foi realizado nos moldes pactuados no instrumento contratual, e não tendo sido capaz sequer de contextualizar o que de fato a fez arguir a tese de que a credora da dívida passou a ser outra pessoa, apresentando narrativa convincente que suscitasse algum resquício de dúvida no espírito do julgador, citando, por exemplo, eventual cessão do crédito executado etc., o pagamento feito a outra pessoa sem representação contratual não a desonera da obrigação.

Portanto, considerando que não foi apontada qualquer ilegalidade dos encargos contratados, ou inserção
errônea
de qualquer dado referente às características do mútuo financeiro, as circunstâncias isoladas da suposta alteração da “testemunha” do pacto e de que o pagamento havia sido feito à terceiro sem nenhuma representação para tanto, por si só, não o maculam, tampouco lhe retira a executividade, e muito menos implica a nulidade deste, afastando, por consequência, a necessidade de maior dilação probatória.

Feitas tais considerações, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021